Tribunal: STF
Processo: RE 1167509
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 62.776/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – ADMISSÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    O Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do Estado de São Paulo – SEPROSP interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual a Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao desprover recurso de apelação em mandado de segurança coletivo, assentou a obrigação de as empresas situadas fora do Município de São Paulo, mas que ali prestem serviços, efetuarem registro na Secretaria Municipal de Finanças da Capital, sob pena de retenção, pelo tomador do serviço, do Imposto Sobre Serviço – ISS, considerado o previsto na Lei municipal nº 14.042/2005.
    O Tribunal, em 30 de novembro de 2018, reconheceu configurada a repercussão geral da questão constitucional – Tema 1.020: 
    ISS – CONTRIBUINTE – ESPECIAL – ISONOMIA – CADASTRO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à constitucionalidade de lei municipal a determinar retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS – pelo tomador de serviço, em razão da ausência de cadastro, na Secretaria de Finanças de São Paulo, do prestador não estabelecido no território do referido Município. 
    Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – Abrasf, mediante petição subscrita por advogado credenciado, busca admissão no processo como interessada. Alude à finalidade estatutária de representar, em matéria tributária e financeira, os interesses das 27 capitais associadas. Destaca a elaboração, por meio de Câmaras Técnicas, de anteprojetos normativos relativos à área de atuação. Sublinha a participação em outros processos no Supremo. Assevera a relevância da controvérsia, salientando poder contribuir para a deslinde. Discorre sobre o tema de fundo. Pretende entregar memoriais e realizar sustentação oral. Apresenta documentos constitutivos e procuração. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais do Pleno realizados entre de 28 de agosto e 4 de setembro 2020. 
    O processo é eletrônico e está concluso.
    2. A questão possui repercussão ímpar, no que versa a constitucionalidade de lei municipal a determinar retenção, pelo tomador de serviço, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, em razão da ausência de cadastro, na Secretaria de Finanças de São Paulo, de prestador não estabelecido no território do Município. Considerado o possível impacto do pronunciamento final no âmbito de interesses das capitais representadas pela requerente, surge conveniente o acolhimento do pedido. 
    3. Admito a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – Abrasf, como terceira interessada, recebendo o processo no estágio em que se encontra. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator